Tribunal: TJDFT
Processo: 0700312-14.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO RECURSAL ESPECÍFICA. INOCORRÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA E DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. ART; 5o, I, RESOLUÇÃO No 4.753 DO BANCO CENTRAL. AUSENTE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, que julgou improcedentes os pedidos.
2. Na origem a autora ajuizou ação em que pretende a reativação de sua conta corrente e de seu cartão crédito junto ao banco réu e condenação do réu a lhe pagar o valor de R$ 10.000,00, a título de indenização por danos morais. Narrou que era titular de conta corrente junto ao banco réu e que foi surpreendida com a informação de que sua conta e cartão haviam sido encerrados a seu pedido. Argumentou que, em 06/01/2024, recebeu mensagem do banco acerca da solicitação de cancelamento, contudo acho se tratar de spam ou algum tipo de golpe. Discorreu que, em seguida, não conseguiu acessar o aplicativo do banco, em razão do cancelamento, bem como recebeu carta do banco, datada de 09/12/2023, informando o cancelamento do cartão. Destacou que os fatos lhe causaram enormes transtornos, bem como que suportou danos morais.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões com preliminar de ofensa ao princípio da dialética recursal (ID 59896104).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, o recorrente alega que nunca recebeu qualquer notificação antes do encerramento de sua conta bancária. Afirma que não solicitou o encerramento de sua conta, não se preocupando com a mensagem encaminhada por SMS em 06/01/2024. Defende que não houve comprovação acerca das transações atípicas em sua conta alegadas pelo banco, bem como do recebimento de denúncia junto ao Diretório de Identificadores de Contas Transacionais - DICT. Discorre que não houve comprovação do recebimento da notificação enviada pelo banco e datada de 22/12/2023, bem como que o SMS enviado no dia 06/01/2024, não observou o prazo de 30 dias, pois o encerramento ocorreu no mesmo dia. Destaca que o recorrido adotou conduta ilícita, fazendo jus ao recebimento de indenização por danos morais. Requer a reativação de sua conta corrente e cartão de crédito vinculado, com acesso ao aplicativo, bem como a condenação do banco a lhe pagar o valor de R$ 10.000,00, em reparação por danos morais.
5. Preliminar de inadmissão recursal rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independentemente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
7. No caso, a recorrente não comprovou que o encerramento de sua conta corrente e o cancelamento do cartão de crédito ocorreu de forma irregular. O banco recorrente emitiu, em 09/12/2023, notificação à autora acerca do encerramento da conta corrente e cartão de débito, em razão de movimentações atípicas (ID 59896088). A postagem da referida carta ocorreu 22/12/2022 (ID 59896087), não existindo qualquer evidencia de que a notificação não foi entregue, sobretudo por se tratar do mesmo endereço constante das faturas e de carta recebida pela recorrente (ID 59896066 e 59896067), além de ser o endereço informado pela autora na inicial. A recorrente, além do recebimento de SMS em 06/01/2024, recebeu notificação datada de 09/12/2023, acerca do cancelamento do cartão de crédito. Logo, não prospera a alegação da autora de que não teve qualquer conhecimento acerca do encerramento de sua conta corrente ou do cancelamento do cartão de crédito. A autora teve conhecimento a respeito do cancelamento do cartão e encerramento da conta corrente, mas alegou suspeitar que tal comunicação se tratava de golpe, sem adotar as cautelas no sentido de verificar a veracidade daquela comunicação. Não se sustenta a alegação da recorrente de que suportou diversos transtornos em razão do encerramento da conta, por ter ocorrido no exercício regular do direito da instituição bancária, que inclusive disponibilizou o crédito havido em conta para levantamento.
8. O encerramento da conta corrente da autora, portanto, observou o disposto no art. 5o da Resolução no 4.753/2019 do Banco Central. Assim, não comprovada conduta ilícita do banco recorrido e não caracterizado o defeito na prestação do serviço, inexiste o dever de reparação dos alegados danos morais alegados pela autora.
9. Ante a inexistência de interesse na preservação do vínculo contratual entre as partes, não se mostra viável impor que o recorrido reative a conta corrente da autora e o cartão de crédito vinculado, sobretudo em razão do princípio da livre iniciativa e da liberdade de mercado (art. 170 da Constituição Federal).
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.